Tribunal: TJMT
Processo: 1027762-50.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027762-50.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LURDES HERCULANO DE SOUSA - CPF: 551.404.161-15 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS AO BANCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TRANSFERÊNCIA REALIZADA A TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – DEVER INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato munido com biometria facial, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1027762-50.2021.8.11.0003

APELANTE:

LURDES HERCULANO DE SOUSA

APELADO:

BANCO BMG S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LURDES HERCULANO DE SOUSA
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 3º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini,
lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de contrato c/c indenização por danos materiais e morais,
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
a documentação juntada pelo banco apelado, não faz prova inequívoca da existência de negócio jurídico
” (sic), defende que “
indubitavelmente, a concretização do negócio por meio de “captura de sua selfie”, como alega o banco, exige imprescindível segurança, inclusive para impedir que terceiro fraudador capture a “selfie” da vítima e realize o empréstimo
” (sic).

Ressalta que
“nunca desejou o empréstimo, o qual somente foi efetuado porque o banco apelado aceita, como manifestação de vontade, retrato de qualquer telefone, inclusive do celular de terceiro fraudador”
(sic).

Sustenta ainda, a necessidade de perícia técnica no contrato original, alegando que “
não ficou comprovado pelo Apelado que tais assinaturas foram efetivamente feitas pela Apelante, o que deveria ter sido comprovado, por meio de perícia técnica, tendo em vista que o julgador não detém conhecimento técnico para identificar se as assinaturas eletrônicas apostas nos contratos digitais fornecidos pelo Apelado, realmente foram firmadas pela apelante”
(sic)
.

Por fim, assevera que o desconto indevido de empréstimo não contratado enseja indenização por danos morais, e a restituição dos descontos em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Diante desses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de se julgar totalmente procedente

a pretensão inicial, a fim de que seja reconhecido a ausência de consentimento da apelante, e seja declarado a inexistência de negócio jurídico com a consequente nulidade do negócio jurídico, com a condenação da Apelada aos danos morais e materiais ocasionados à Apelante, sendo ainda condenado a repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados da Apelante (Id. 163587069).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões do recurso, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso. (Id. 163587073).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 164148173).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, ressaí dos autos que
LURDES HERCULANO DE SOUSA
ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de contrato c/c indenização por danos materiais e morais
, em desfavor do
BANCO BMG S.A.
,
alegando, em suma, a existência de 02 (dois) empréstimos fraudulentos em seu nome, narrando o seguinte fato:

“[...]

Como de costume, no início de março/2021 solicitou via terminal de autoatendimento do Banco do Bradesco. um extrato para saber como estava sua situação financeira. Nesse extrato verificou duas operações que não eram de seu conhecimento, havia o recebimento de um TED no valor de R$11.494,21 (onze mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos), e outro no valor de R$11.391,88 (onze mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos), ambos realizados em 05.03.2021 pelo banco BMG S.A, ora requerido.

Sem saber a origem deste crédito, a Requerente buscou atendimento no banco Requerido “Banco BMG S/A”, tendo o atendente o informado que o valor era oriundo de um empréstimo. A Autora justificou que nunca fez tal empréstimo e que não usufruiu do valor que caíra em sua conta, postulando pela desfeita da operação.

Assim, em 09.03.2021 o valor foi devolvido ao banco de origem.

(...)

Ocorre que, em 08.04.2021, ao receber seus benefícios, a Autora notou que foi descontado o valor de R$277,70 (duzentos e setenta e sete reais e setenta centavos) da pensão por morte. Já do benefício de aposentadoria por idade foi descontado o valor de R$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais).

Sem saber o motivo de estar sendo descontado os valores de seus benefícios, a Autora baixou na plataforma “meu INSS” o extrato de empréstimos consignados, o qual consta os supostos contratos ativos, vejamos:

(...)

A Autora ficou surpresa, eis que, além de não ter solicitado os empréstimos, já havia devolvido os valores ao banco de origem 04 (quatro) dias após receber o TED indevido em sua conta!

Assim, a Autora tem sofrido graves prejuízos financeiros, inclusive de caráter alimentar, pois até o presente momento as parcelas estão sendo descontados de seus benefícios, conforme faz prova pelos históricos de créditos acostados à esta peça exordial.

A Requerente não precisava desse dinheiro, não fez o empréstimo e, ainda, devolveu o dinheiro, porém, as parcelas estão sendo descontadas! São vários dias frustrados, decepcionado e aflita, a Requerente está com medo de fazerem novos empréstimos em seu nome, não sabe quem fez e nem porque fez.

Diante do todo exposto, a Requerente não viu outra saída a não ser buscar a tutela jurisdicional para ver o seu problema resolvido de forma definitiva”
(id. 163587032)
.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a autora ao

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contra a qual se insurge a apelante, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade para julgar procedente a pretensão inicial.

Pois bem.
Cinge a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da apelante.

In casu
, trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque incumbe à instituição requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi a autora, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da autora, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Compulsando detidamente

os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado juntou os contratos assinado digitalmente pela autora, intitulado como sendo um
“Cédula de Crédito Bancário – empréstimo com desconto em folha de pagamento”
(Id. 163587055 e 163587056), além de ser munido com cópia de documento pessoal da autora e p
rova da biometria facial da autora no momento da contratação dos empréstimos (Id.163587055)
, o que corrobora com a tese da Instituição bancária de contratação legítima.

Não fosse o suficiente, o banco requerido ainda juntou aos autos os demonstrativos de operação (TED’s) realizados para a conta bancária da autora-apelante (
CPF: 551.404.161-15,
agência nº. 2228-4, conta nº. 7686066-1, Banco 237), conforme Id. 163587057.

Por outro lado,

a autora alega que realizou a devolução do montante recebido em sua conta bancária e para comprovar o alegado juntou extrato da sua conta poupança, onde constata-se uma transferência bancária tendo como beneficiária a “Agência Dude”, terceiro estanho aos autos (id. 163587039).

Logo, a parte apelante não logrou comprovar a devolução do empréstimo que supostamente alega não ter contratado, tampouco a ocorrência de fraude no negócio jurídico, uma vez que, a devolução consta como beneficiário pessoa estranha ao negócio jurídico firmado.

Ressalto ainda, que nos autos não se apresenta a forma como foi sugerida a devolução dos valores para terceiros, nem mesmo o nexo entre a transferência e o banco-apelado.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Além disso, não ficou comprovado o nexo causal entre a conduta praticada pelo requerido e o resultado para a caracterização da responsabilidade civil.

Nesse sentido, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CONTRATO ASSINADO – BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE
– REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.
(N.U 1000339-29.2022.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente ao crédito devidamente contratado.

Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício da autora, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Outrossim, a requerente/apelante defende a necessidade de perícia técnica no contrato original, a fim de comprovar se tais assinaturas foram devidamente feitas pela parte autora, contudo, como essa questão não foi apreciada pelo togado singular, bem como, não foi alegada em momento oportuno (id. 163587063), não pode ser analisar nesta instância superior, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de R$3.000,00 (três mil reais), para R$3.300,00 (três mil e trezentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023